Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726007-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA EMBARGADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Conforme já deferido em despacho de ID 25364925, providencie a Secretaria o encaminhamento do link da sessão de julgamento aos patronos relacionados na petição de ID 25614804 e à causídica da embargada. Saliento, entretanto, que os advogados poderão apenas acompanhar o julgamento do recurso de embargos de declaração, sem a realização de sustentação oral neste recurso. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator